Tribunal: TJDFT
Processo: 0053470-93.2008.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0053470-93.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: IVONETE DOS SANTOS BORGES, MARIA ELZA FERNANDES DE ARAUJO D E S P A C H O Vistos, etc. Ante o transcurso do prazo conferido às autoras/apeladas para se manifestar sobre o despacho de ID 19765080 (certificado ao ID 20833975) e a consequente ausência de interesse na adesão ao acordo, cumpra a Secretaria o penúltimo parágrafo do mencionado despacho, sobrestando os presentes autos até o julgamento dos processos de repercussão geral relacionados aos Planos Verão e Collor. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de outubro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora